Tribunal: TCU
Processo: 033.116/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades administrativas na gestão de recursos públicos, envolvendo a decisão de prorrogar a isenção do etanol americano tomada pelo comitê executivo da Camex.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação sobre possíveis irregularidades na aprovação da Resolução Gecex 88, de 14/9/2020, do Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex/Camex), relacionadas à prorrogação, por noventa dias, da manutenção da alíquota zero do Imposto de Importação (II) incidente sobre uma cota de 187,5 milhões de litros de produtos classificados como etanol anidro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. dar ciência, na forma do art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, ao Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, alertando-o que, caso seja observada a reincidência da irregularidade apontada, o Tribunal poderá eventualmente multar os gestores com fulcro no art. 209, §1o, c/c art. 268, I, do RI/TCU, de que: 9.2.1. a oitiva de órgãos e entidades responsáveis pela formulação e implementação da política energética nacional, assim designados pela Lei 9.478/1997, é imprescindível quando se discute a alteração da alíquota de impostos de comércio exterior incidentes sobre produtos das cadeias produtivas por eles regulados; 9.2.2. a inexistência da Estratégia Nacional de Comércio Exterior, prevista no art. 3o, I, do Decreto 10.044/2019, constitui falha grave na institucionalização da política de comércio exterior e reduz a transparência do processo decisório dos colegiados integrantes do Sistema Camex de Elaboração de Políticas de Comércio Exterior; 9.3. encaminhar cópia da presente deliberação ao representante e à Secretaria Executiva da Câmara de Comércio Exterior, destacando que sua íntegra estará disponível em www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. encerrar o processo e arquivar autos.